Tribunal: STF
Processo: Rp 1425
Classe: Rp
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-05-21
Data de publicação: 1987-05-21

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4. DA LEI N. 8026,
DE 14.08.1985, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, QUE PREVE
REAJUSTAMENTO AUTOMÁTICO DE VENCIMENTOS DE CARGOS PUBLICOS (DO
MAGISTERIO ESTADUAL), CONFORME VARIAÇÃO DO SALARIO MINIMO, ESTE
FIXADO POR DECRETO FEDERAL, TUDO EM FACE DO DISPOSTO NOS ARTIGOS
6., PARAGRAFO ÚNICO, 13, I, III E V E 98, PARAGRAFO ÚNICO, 57,
I E II, 65 E 108 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES
DO S.T.F.
PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ('FUMUS BONI IURIS') E RISCO DE GRAVE
PREJUIZO PARA O ERARIO PÚBLICO, ANTE A POSSIBILIDADE DE DEMORA NO
JULGAMENTO ('PERICULUM IN MORA').
MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA EFICACIA DA LEI, ATÉ O JULGAMENTO
FINAL DA REPRESENTAÇÃO.
PRECEDENTES TAMBÉM QUANTO A CAUTELAR.